Tribunal: STM
Processo: 7000501-02.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DEFESA. INSURGÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Na Jurisprudência desta Corte colhe-se o entendimento segundo o qual o delito do art. 302 do CPM requer apenas o dolo genérico, sem exigir a finalidade motivadora do ato, bastando para a sua consumação o animus de penetrar na área militar de modo oculto, sabendo que ela não é de acesso público. Sendo, pois, crime de mera conduta, suficiente o ato de adentrar no aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com a consciência de tratar-se de área militar, não se exigindo um intento específico por parte do autor. Não há, nos autos, prova de fato capaz de justificar o estado de necessidade/excludente de ilicitude aptos para afastar a responsabilidade penal do Recorrente. É assente na jurisprudência desta Corte Castrense que, nessa fase de juízo de prelibação da Inicial Acusatória, vigora o princípio in dubio pro societate, de maneira que o Magistrado deve verificar se há prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, bem como se presentes os requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do CPPM, deixando para realizar o juízo de mérito em momento posterior, após a produção probatória. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000501-
02.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVAM O
ACÓRDÃO RECORRIDO E MANTINHAM INALTERADA A DECISÃO QUE
REJEITOU A DENÚNCIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000501-02.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
DEFESA. INSURGÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
INFRINGENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Na Jurisprudência desta Corte colhe-se o entendimento segundo o qual o delito do art. 302 do
CPM requer apenas o dolo genérico, sem exigir a finalidade motivadora do ato, bastando
para a sua consumação o animus de penetrar na área militar de modo oculto, sabendo que ela
não é de acesso público. Sendo, pois, crime de mera conduta, suficiente o ato de adentrar no
aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com a consciência de tratar-se de
área militar, não se exigindo um intento específico por parte do autor.
Não há, nos autos, prova de fato capaz de justificar o estado de necessidade/excludente de
ilicitude aptos para afastar a responsabilidade penal do Recorrente.
É assente na jurisprudência desta Corte Castrense que, nessa fase de juízo de prelibação da
Inicial Acusatória, vigora o princípio in dubio pro societate, de maneira que o Magistrado
deve verificar se há prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, bem
como se presentes os requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do CPPM, deixando para
realizar o juízo de mérito em momento posterior, após a produção probatória.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, em, por maioria, rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na origem, o MPM denunciou o ora Embargante como incurso no crime militar
tipificado no artigo 302 (ingresso clandestino) c/c o artigo 9º, I, ambos do CPM. Em suma, a
Exordial Acusatória descreveu que, em 29/12/2023, por volta das 20h50min, o Agente
adentrou, de forma livre e consciente, em lugar sujeito à administração militar, qual seja, o
interior da 2ª Companhia de Suprimento do 11º Depósito de Suprimentos, situada no Setor
Militar Complementar DF - DF 010, por onde é defeso e não há passagem regular.
Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o Acusado alegou
que havia adentrado ao quartel por estar fugindo de dois homens armados que intentavam
matá-lo por acertos de contas decorrentes de tráfico de drogas.
No dia 9/2/2024, o ilustre Magistrado a quo rejeitou a denúncia, por ausência de
justa causa, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do
CPP, sob o argumento de que “os fatos narrados nos autos não possuem indícios suficientes
do dolo do agente em ingressar clandestinamente em Organização Militar” (APF nº
7000301-87.2023.7.11.0011, evento 28).
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, ocorrido
na Sessão de Julgamento Virtual de 27 a 29/5/2024, o Plenário desta Corte castrense, por
maioria, decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para receber a
Denúncia oferecida em desfavor do civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES, como
incurso no art. 302 do CPM.
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000186-71.2024.7.00.0000, Evento 29):
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA.
INGRESSO
CLANDESTINO (ART. 302 CPM). REFORMA DA REJEIÇÃO DA EXORDIAL. MAIORIA.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor de civil, pela prática, em tese, do crime militar de Ingresso Clandestino, tipificado no
art. 302, caput, do Código Penal Militar. O Denunciado teria invadido as instalações do local,
fugindo de 2 (dois) homens armados que tentavam matá-lo, por acerto de contas, decorrente
do envolvimento com o tráfico de drogas, e foi detectado pelo sentinela de serviço, recebendo
voz de prisão. O tipo penal previsto no art. 302 do CPM refere-se a um delito de mera
conduta, de modo que não se exige o chamado dolo específico para sua consumação. O
Flagranteado ressaltou que sabia se tratar o local de um quartel, e que não poderia adentrar,
porém não imaginava a gravidade das consequências. A segurança nas instalações militares
requer o mais aprimorado estado da arte nesse quesito, pois qualquer falha ou displicência
pode importar em invasões clandestinas objetivando, principalmente, o armamento sob a
custódia na caserna, razão pela qual o dever de vigiar das Forças Armadas deve ser o mais
rígido possível. Incide, na hipótese, o princípio in dubio pro societate (na dúvida, em favor da
sociedade), consolidado na doutrina e na jurisprudência, por meio do qual qualquer dúvida
que o Magistrado, porventura, possa ter a respeito do tipo penal resolve-se no sentido de
manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e regular tramitação do feito. Na fase
processual adequada, o Acusado fará uso do devido processo legal, valendo-se do
contraditório e da ampla defesa para fazer prevalecer sua tese defensiva, com todos os
recursos e meios necessários. Com o recebimento da Denúncia e a competente instauração da
Ação Penal Militar, não se está estabelecendo uma condenação. Ao Invés, nessa fase, permite-
se, por todos os meios constitucionais e legais, em especial por meio do contraditório e da
ampla defesa, que as partes demonstrem suas teses, a fim de se alcançar a verdade real. Não
se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para a rejeição da
Denúncia, ela deve ser recebida. Provido o recurso Ministerial para reformar a Decisão que
rejeitou a Exordial. Maioria.”
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA votou no sentido de negar
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, no que foi acompanhado pela
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000186-71.2024.7.00.0000, eventos 23 e 26).
Intimada do Acórdão em 4/7/2024, a Defensoria Pública da União, na
assistência do civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES, opôs, em 26/7/2024, o
presente Recurso (Recurso em Sentido Estrito nº 7000186-71.2024.7.00.0000, Eventos 36 e
37).
Pelo Despacho do evento 5, à luz do disposto nos arts. 538 e 540 do CPPM c/c
os arts. 124, I, “a”, e 125, ambos do RISTM, e com o art. 44, I, da LC nº 80/94, admiti os
presentes Embargos, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, de acordo com a parte final do art. 126 do RISTM.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a Defesa insurge-se contra o Acórdão
recorrido no intuito de ver prevalecer o Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
“[...] como melhor medida de Justiça e dentro do que está caracterizado no caderno
processual [...]”.
Aduz a Defesa, em suma, que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
justificou o não recebimento da Denúncia porque o cidadão civil invadiu a Organização
Militar, in verbis:
“em estado de fuga, visava preservar a sua vida [...] foi encontrado ferido, descalço, com as
vestes rasgadas e tangenciado a cerca do quartel, sem se ocultar, até ser abordado pelos
militares de serviço [...] ao ser encontrado imediatamente esclareceu o motivo pelo qual
estava dentro do quartel e colaborou com os procedimentos do APF [...]”.
Anota que a Decisão do Magistrado da primeira instância foi firme ao sustentar
que o art. 302 do CPM exige o chamado dolo específico para sua consumação.
Pondera que os relatos presentes nos autos não apresentam indícios suficientes
do dolo do indivíduo em ingressar clandestinamente em uma Organização Militar e ainda
indicam que o Acusado teria agido em uma situação clara de estado de necessidade, com o
objetivo de proteger sua própria vida.
Ao fim, requer a ilustre Defesa, in verbis:
“...como substanciado no estudioso e bem elaborado voto do Ministro José Coêlho Ferreira,
que seja reformado o Acórdão da sessão virtual de 27/05/2024 à 29/05/2024, para negar
provimento ao Recurso Ministerial e manter inalterada a Decisão que rejeitou a Denúncia
como incurso no art. 302, Código Penal Militar, ingresso clandestino, porque evidenciado que
a conduta se deu ... ‘... em estado de fuga’ porque ... ‘... visava preservar sua vida’ ... e ... ‘...
foi encontrado ferido, descalço, com as vestes rasgadas e tangenciando a cerca do quartel,
sem se ocultar, até ser abordado pelos militares de serviço’, ao que deve ser mantida a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr. Alexandre Augusto Quintas, ... ‘...
com fundamento no art. 78, alínea ‘b’, do CPPM c/c art. 395, inciso III, do CPP’.”
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em impugnação aos Embargos (Evento 11), a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em Parecer da lavrado ilustre Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo-se o Acórdão embargado que
reformou a Decisão de rejeição da Denúncia, garantindo o regular prosseguimento da ação
penal.
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Pleiteia a Defesa, em suma, o acolhimento dos presentes Embargos Infringentes
para ver prevalecer o entendimento destacado no Voto proferido pelo eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negava provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter inalterada a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Data vênia, não assiste razão à combativa DPU.
De início, é válido reproduzir os seguintes Excertos do Voto condutor do
Acórdão guerreado:
“Segundo consta nos autos, o civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES foi preso em
flagrante, em 30 de dezembro de 2023, no interior da 2ª Companhia de Suprimento do 11º
Depósito de Suprimento, após ter invadido as instalações do aquartelamento daquela
Organização Militar.
Constatou-se, na ocasião, que o Acusado teria invadido as instalações do local, alegando
estar fugindo de 2 (dois) homens armados que tentavam matá-lo, por acerto de contas,
decorrente do envolvimento com o tráfico de drogas. Foi identificado pelo sentinela de
serviço, Soldado-EV KAIKY CHALES DE ARAÚJO FERNANDES e recebeu voz de prisão. Na
ocasião, o Acusado declarou saber que se tratava de um quartel, portanto, local sujeito à
Administração Militar, e que não era permitida a entrada, mas não sabia que se tratava de um
ato tão grave (Evento 1, INIC1, folha 8, do APF).
Como é cediço, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM refere-se a um delito de mera
conduta, de modo que não se exige o chamado dolo específico para sua consumação.
Conforme se depreende dos autos, os fatos encontram-se perfeitamente ajustados à figura
típica do ingresso clandestino. Além do mais, mesmo não podendo alegar o desconhecimento
da infração, o Acusado ressaltou que sabia que se tratava de um quartel e que não poderia
adentrar, apenas não imaginava a gravidade das consequências.
Esse fato, por si só, já é o suficiente para se chegar a conclusão dos indícios suficientes de
autoria e materialidade do crime.
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação de que estaria fugindo de pessoas que pretendiam matá-lo por dívidas decorrentes
do tráfico de drogas não constitui um fato capaz de excluir a responsabilidade, sem provas
que alicercem essa assertiva. Não há nos autos qualquer prova capaz justificar o estado de
necessidade/excludente de ilicitude aptos para afastar sua responsabilidade. E pode-se ir
mais além. Qualquer alegação nesse sentido como, por exemplo, cortar caminho, dentre
outras justificativas possíveis nesse sentido, em nada obstam à configuração do delito em
comento, eis que o tipo penal em espécie não exige qualquer resultado naturalístico ou
elemento subjetivo específico, bastando a mera conduta de adentrar em uma Organização
Militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da
sentinela ou de vigia para configurar o delito em comento.
[...].
Aliás, a questão da segurança nas instalações militares requer o mais aprimorado estado da
arte nesse quesito, pois qualquer falha pode importar em invasões clandestinas objetivando,
principalmente, o armamento sob a custódia na caserna. Nunca é demais salientar que,
quando se trata de crime organizado, não se podem olvidar os mais diversos planos e
intenções que, porventura, possam ser cogitados, tais como simplesmente colher informações
a respeito da vigilância interna da Organização Militar.
Cabe ressaltar que a justiça castrense tem confirmado o entendimento quanto ao delito em
espécie ser de mera conduta, requerendo, apenas, o dolo genérico para sua configuração.
Aliás, não é demais salientar que o fato objeto de investigação ocorreu à noite, razão pela
qual já são plenamente razoáveis e justificadas a continuidade da investigação e a tramitação
do processo, sujeitando-se o agente ao devido processo legal. No caso em testilha, está em
pauta a segurança das Organizações Militares, do pessoal e do material bélico, razão pela
qual o dever de vigiar das Forças Armadas é o mais rígido possível.
Repisa-se que no fato em apreço o agente superou um obstáculo para ingressar na
Organização Militar, tendo confessado sua conduta.
Constata-se que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM para a propositura da competente
ação penal encontram-se preenchidos, não se verificando qualquer vedação apta a obstar o
recebimento da Denúncia, de modo que não é crível qualquer juízo de valor quanto à
culpabilidade do Acusado para se certificar do correto trâmite da Ação Penal Militar.
[...]
E não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para a rejeição da
Denúncia, ela deve ser recebida.
[...]”.
(Grifos nossos.)
De fato, a Denúncia imputa ao Acusado a prática do delito previsto no art. 302
do CPM, que assim prescreve:
“Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro
lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou
iludindo a vigilância da sentinela ou vigia.”
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar, 4ª ed. Saraiva, 2014, São Paulo, p. 1.427/1428).
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o núcleo da conduta neste tipo penal é “penetrar”, ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar o obstáculo, entrando por
alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão para
se opor à entrada de quem quer que seja. (...)”
Ainda na lição dos referidos autores, “o delito se consuma com a passagem do
corpo do autor, total ou parcialmente, do limite físico do local protegido”. (Grifo na
transcrição.)
Segundo Célio Lobão (Direito Penal Militar atualizado, Editora Brasília
Jurídica, 1999. p. 376/377), in verbis:
“conforme vem expresso na descrição típica, a penetração ilícita ocorre por
lugar proibido, ou por onde não haja passagem regular, ou por local permitido, porém
burlando a vigilância do sentinela ou vigia.”
Sobre o delito em tela, argumenta o citado autor que:
“Satisfaz a descrição típica o ato de penetrar, puro e simples, sem perquirir os motivos
determinantes da conduta do agente. (...) Ocorre que em nosso direito, o ingresso
clandestino é um fim em si, não exigindo motivação, nem resultado.”
(Grifos na transcrição.)
Para Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013, p. 401/402), o delito de ingresso clandestino consubstancia
“uma modalidade específica de desobediência”, em que, “embora não se configure a figura
típica contra uma autoridade ou funcionário em particular; volta-se a unidades militares”,
de maneira que “inexiste pessoalidade na transgressão.” O doutrinador em tela, comentando
o referido artigo, esclarece que na sua tipificação “não há elemento subjetivo específico”.
(Grifos na transcrição.)
Colhem-se da Jurisprudência desta Corte os seguintes julgados, acolhendo o
entendimento segundo o qual o delito do art. 302 do CPM requer apenas o dolo genérico, sem
exigir finalidade motivadora do ato, bastando para a sua consumação o animus de penetrar na
área militar de modo oculto, sabendo que ela não é de acesso público.
“EMENTA: APELAÇÃO. (...) INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
COMPROVAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA
DO
INGRESSO.
DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera
conduta e de perigo abstrato, não se exigindo qualquer motivo determinante para o
comportamento do agente. Inexiste, assim, dolo ou elemento subjetivo específicos, porquanto
o tipo é subsidiário, não se caracterizando caso se compreenda outro elemento volitivo.
Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de defesa
nacional. 2. Mesmo que o Réu tenha penetrado em estabelecimento militar simplesmente para
colher frutos, a sua atitude de passar agachado por lugar defeso, devidamente identificado e
cercado, iludindo a vigilância, é capaz de violar a norma penal e fragilizar o bem jurídico
protegido. 3. A conduta do Acusado foi dolosa em sua forma genérica, isto é, com vontade
consciente violou preceito penal de penetrar em estabelecimento militar, uma vez que
adentrou agachado para burlar monitoramento e, na sua prisão em flagrante, afirmou
conhecer o risco de irromper unidade militar sem autorização. 4. Apelo desprovido. Decisão
unânime.”
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM. Apelação nº 7000025-71.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 1/8/2018). (Grifo na transcrição.)
“EMENTA: (...). INGRESSO CLANDESTINO. (...). MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO. ERRO DE
FATO. ÁREA DE LIVRE ACESSO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II. O crime militar de nomen iuris Ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM, é
crime formal e de perigo abstrato, o qual, para sua consumação, independe da produção de
resultado naturalístico, bastando que a conduta seja influenciada por animus deliberado em
penetrar na área sob a Administração Militar, de modo oculto, sem a necessidade de
produzir dano.
(...)
IV. Imperou-se a vontade livre e consciente do réu em invadir Vila Militar, por onde não havia
passagem regular devidamente sinalizada, e, rompendo ofendículo (arame de concertina),
ingressar clandestinamente em área privativa militar.
V. As provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado demonstraram a ciência
inequívoca do Réu quanto à restrição e à proibição de adentrar em área militar devidamente
sinalizada. VI. Não provimento do apelo. Decisão unânime.”
(STM. Apelação nº 7000195-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso
Filho. Julgamento em: 12/11/2018). (Grifo na transcrição.)
“EMENTA: APELAÇÃO. (...). INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE NÃO
CONFIGURADA. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo abstrato,
não se exigindo qualquer motivo determinante para o comportamento do agente. Tutela-se a
ordem administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de defesa nacional. 2. A
alegação do Acusado de que saltou o muro da Organização Militar para atender necessidades
fisiológicas não encontra amparo nas provas produzidas. A dinâmica dos fatos não deixa
dúvidas de que pretendia encontrar civis que utilizavam o local para consumo de substâncias
entorpecentes. (...) 4. Apelo desprovido. Decisão unânime.”
(STM. Apelação nº 7000687-35.2018.7.00.0000. Rel Min Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 16/4/2019) (Grifo na transcrição.)
“EMENTA: EMBARGOS. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. (...). DELITO
DESENHADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO.
(...)
O Ingresso clandestino, tipificado no artigo 302 do CPM, é delito de mera conduta ou, como
denominam alguns, de mera atividade, isto é, crime que se contenta com a realização da ação
ou da atividade proibida, independentemente das consequências que venham ou possam vir
a ocorrer; trata-se, ademais, de crime de perigo, sendo, pois, a eventual ocorrência de um
resultado naturalístico um elemento destacado do tipo, embora possa vir a integrar outro em
princípio de maior gravidade.
O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da conduta e à vontade de realizá-
la, ou seja, que saiba o agente que a área militar não é de acesso público e, mesmo assim,
adentre os seus limites sem qualquer tipo de licença ou autorização; e, por aí, é
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolutamente dispensável qualquer outro ingrediente circunstancial, isto é, que o ingresso
seja feito “às ocultas”, com “astúcia” ou outras sutilezas de qualquer ordem.
(...)”
(STM. Embargos nº 51-19.2013.7.01.0201/DF. Rel Min Gen Ex luis Carlos
Gomes Mattos. Julgamento: 15/3/2016) (Grifo na transcrição.)
Como se vê, consoante a doutrina e a jurisprudência, o ingresso clandestino é
crime de mera conduta e de perigo abstrato. O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal em
testilha é o dolo genérico, que se satisfaz, portanto, com o ingresso clandestino, não se
cogitando de qualquer outro resultado material ou jurídico.
Ou seja, na configuração do delito previsto no art. 302 do CPM não há elemento
subjetivo específico, tampouco a figura penal exige qualquer especial fim de agir ou motivo
determinante para o comportamento do Agente. Basta, portanto, a consciência e a vontade de
realizar os requisitos objetivos do tipo.
Sendo, pois, crime de mera conduta, suficiente o ato de adentrar no
aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com consciência de tratar-se de
área militar, não se exigindo um intento específico por parte do autor.
No caso, como anotou o Acórdão recorrido, além de ter superado um obstáculo
para ingressar na Organização Militar, o próprio Acusado ressaltou que sabia que se tratava
de um quartel e que não poderia adentrar ali.
Ademais, o que está em discussão é “a segurança das Organizações Militares,
do pessoal e do material bélico”. Assim, mostram-se pertinentes as lições doutrinárias de
Célio Lobão (Direito Penal Militar atualizado, Editora Brasília Jurídica, 1999. p. 376), ao
discorrer que a norma penal em análise:
“tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob
administração militar, enumerados no artigo, realiza-se pelas passagens permitidas, com
observância das normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais. A
proteção da lei relaciona-se, ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar”.
(Grifo na transcrição).
Noutro norte, no que atine à alegação do Acusado, no sentido de que estaria
fugindo de pessoas que pretendiam matá-lo por dívidas decorrentes do tráfico de drogas, bem
observou o Acórdão recorrido não haver, nos autos, prova que alicerce essa assertiva, capaz
de justificar o estado de necessidade/excludente de ilicitude aptos para afastar sua
responsabilidade.
Sobre esse aspecto, vale transcrever o argumento apresentado no parecer da
PGJM, que, pela precisão, adoto como razões adicionais de decidir, in verbis:
“Quanto ao estado de necessidade alegado pelo embargante, sua análise demanda uma
avaliação minuciosa das circunstâncias alegadas, especialmente diante da falta de provas
conclusivas que corroborem a suposta perseguição mortal iminente. Neste contexto, a
viabilidade do estado de necessidade, como excludente de ilicitude ou de culpa, deverá ser
rigorosamente examinada durante a fase de instrução processual.”
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já finalizando, vale destacar ser assente na jurisprudência desta Corte Castrense
que, nessa fase de juízo de prelibação da Inicial Acusatória, vigora o princípio in dubio pro
societate, de maneira que o Magistrado deve verificar se há prova do fato que, em tese,
constitua crime e indícios de autoria, bem como se presentes os requisitos previstos nos
artigos 77 e 78 do CPPM, deixando para realizar o juízo de mérito em momento posterior,
após a produção probatória. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:
“EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...)
REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. (...) Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado
deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do
Código de Processo Penal Militar.
Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como
todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts.
77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério
Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial.
A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio
in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em
Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.”
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000726-95.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 27/08/2019). (Grifo nosso.)
Como bem postado no Parecer da PGJM, nesta fase processual deve ser
aplicado o princípio in dubio pro societate, “priorizando a proteção dos interesses coletivos
sobre as dúvidas relativas ao dolo do agente, que deverão ser esclarecidas durante o curso
da instrução criminal”.
Em suma, a Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar preenche os
requisitos legais, mostrando-se apta a desencadear a persecução criminal.
Diante do exposto, não obstante o respeito e a consideração aos eminentes
Ministros que votaram de forma diversa, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366339v5 e do código CRC eb6c3274.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 5/12/2024, às 17:18:20
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000501-02.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, ao divergir da douta maioria, por acolher os Embargos opostos
pela DPU para reformar o Acórdão recorrido e manter inalterada a Decisão que rejeitou a
Denúncia, pelos motivos que passo a expor.
Insurgiu-se a DPU, na defesa de JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte castrense, nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000186-71.2024.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para
reformar a Decisão que rejeitou a Denúncia em desfavor do embargante.
A DPU sustentou, com base no Voto Vencido do Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, que não estava presente a justa causa “[...] tendo em conta que a conduta do Sr.
John Khennedy ocorreu sem dolo, já que fugiu de 02 pessoas, e, portanto, sua conduta não se
subsume ao art. 302, Código Penal Militar” (evento 1).
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade
merecem acolhida.
O crime descrito no art. 302 do CPM é "de mera conduta, visto que não se exige
a produção de nenhum resultado"
1, todavia somente ocorre em sua modalidade dolosa.
Outrossim, Coimbra Neves e Marcello Streifinger
2prestam o seguinte
esclarecimento sobre o delito em comento:
Em qualquer das situações, o autor realiza seu intento às escondidas, pois, caso o faça de
forma evidente, com afronta, por exemplo, a uma ordem emanada, estará configurado outro
delito, como o crime de oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM) ou de desobediência
(art. 301 do CPM). (Grifo nosso.)
Conforme se observa dos autos, o embargante foi denunciado pela prática do
crime previsto no art. 302 do CPM, uma vez que “[...] penetrou, de forma livre e consciente,
em lugar sujeito à administração militar, qual seja, o interior da 2ª Companhia de Suprimento
do 11º Depósito de Suprimentos, situada no Setor Militar Complementar DF - DF 010, por
onde é defeso e não há passagem regular” (evento 26 do APF nº 7000301-
87.2023.7.11.0011).
Contudo, não há nos autos indícios suficientes do dolo do embargante. Notem-
se, para tanto, trechos de informações e de depoimentos contidos no Auto de Prisão em
Flagrante:
[...] o indiciado alegou que havia adentrado ao quartel por estar fugindo de dois homens
armados que intentavam matá-lo por acerto de contas de tráfico de drogas. No momento da
abordagem o indiciado, também, encontrava-se descalço, sem camisa, com a calça rasgada,
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366636 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem documento, mancava e apresentava escoriações pelo corpo (Termo de apresentação
subscrito pela encarregada 1º Ten Stêphane Cássia Oliveira Rosa Vexenat – evento 1, doc. 1,
fl. 2, do APF);
[...] foi abordado pela sentinela de serviço, Sd EV KAYKE CHARLES DE ARAÚJO
FERNANDES, no interior da instalação militar junto ao cercamento lateral sul, por volta da
20:50h do dia 29 de dezembro de 2023. Nessa ocasião, foi-lhe dada voz de prisão e o
indiciado alegou que havia adentrado ao quartel por estar fugindo de dois homens armados
que intentavam matá-lo por acerto de contas decorrente de tráfico de drogas (3º Sgt
Jefferson Fontoura dos Santos – evento 1, doc. 1, fl. 8, do APF);
[...] que o abordou e acionou a guarda do Quartel que efetuou a prisão do indiciado (Sd
Kaiky Charles de Araujo Fernandes – evento 1, doc. 1, fl. 9, do APF);
[...] que havia adentrado ao quartel por estar fugindo de dois homens armados que
intentavam matá-lo por desavenças anteriores (denunciado John Khennedy Grigorio Mendes
– evento 1, doc. 1, fl. 9, do APF) (Grifos nossos.).
A versão apresentada pelo denunciado – fuga de duas pessoas armadas em
“acerto de contas” – é verossímil, levando-se em consideração o contexto em que se
encontrava. O civil estava ferido, descalço, sem camiseta, com as calças rasgadas, sem
documentos e mancando próximo à cerca da área militar, sem se ocultar. Não há, portanto,
indícios mínimos de dolo na prática do crime de ingresso clandestino.
Quanto a isso, segue trecho da Decisão de Primeiro Grau:
Como se vê, ficou evidenciado que o civil de fato adentrou nas dependências do quartel.
Todavia, em estado de fuga, visava preservar a sua vida. Destaca-se que foi encontrado
ferido, descalço, com as vestes rasgadas e tangenciando a cerca do quartel, sem se ocultar,
até ser abordado pelos militares de serviço. Ademais, ao ser encontrado imediatamente
esclareceu o motivo pelo qual estava dentro do quartel e colaborou com os procedimentos do
APF (evento 01, doc. 01, fl. 03; 08-09).
In casu, os fatos narrados nos autos não possuem indícios suficientes do dolo do agente em
ingressar clandestinamente em Organização Militar. Ao contrário disso, evidencia-se que o
denunciado agiu em evidente estado de necessidade, a fim de preservar a própria vida, como
dito alhures. Portanto, trata-se de conduta que não merece a tutela do direito penal militar
(Evento 28 do Processo nº 7000301-87.2023.7.11.0011). (Grifo nosso.)
E, no mesmo sentido, acrescentou o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira em seu
Voto Vencido, por mim acompanhado:
14. No entanto, no presente caso, os autos não foram capazes de caracterizar a vontade livre
e consciente no sentido de que o denunciado realmente desejasse ingressar
clandestinamente na 2ª Cia de Suprimentos do 11º DSup, tampouco de provocar dano ou
agressão contra militares ou contra a própria Organização Militar, não se demonstrando
quaisquer indícios de que tenha agido dolosamente, o que impediria, portanto, o
recebimento da Denúncia.
15. Vale ressaltar que a área da OM é extensa, localizada em meio à vegetação nativa
(cerrado) e próxima à comunidade “cidade estrutural”, onde o denunciado declarou residir,
lugar conhecido pela vulnerabilidade social dos seus moradores e pela alta taxa de
criminalidade, mostrando-se verossímil a alegação de que estaria fugindo de possíveis
desavenças.
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366636 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Salienta-se que o civil foi encontrado “descalço, sem camisa, com a calça rasgada, sem
documentos, mancando e com escoriações pelo corpo”, o que corrobora veementemente com
o argumento de que estava buscando se defender.
17. Vê-se que, na realidade, o único intuito do denunciado era o de fugir e de resguardar a
própria vida, sem ter demonstrado, contudo, qualquer propósito agressivo ou qualquer
intenção de atentar contra a Administração Militar e, ainda, contra o militar que efetuou a
prisão em flagrante. (Grifos nossos.)
Nesse contexto, deve-se manter a rejeição da Denúncia, por ausência de justa
causa, uma vez que não há lastro probatório mínimo a configurar o dolo na prática delituosa.
Oportuno frisar que este e. STM já se pronunciou com tal entendimento em
casos similares ao presente feito, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de
Processo Penal Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no
sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código
Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias
do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem
prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo
resultado naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos
presentes autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se vislumbra
elementos aptos a configurar a justa causa para uma persecução penal nos termos
delineados pelo Órgão de Acusação, mormente porque a situação de penúria pela qual passa
o Denunciado já evidencia verdadeiro estado de necessidade. Recurso em Sentido Estrito não
provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000465-28.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: 25/10/2022) (Grifo nosso.);
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO
NÃO
CONFIGURADO.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
COMPROVADA.CLANDESTINIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente
em área militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que aquele local se
trata de área militar, e mesmo assim, adentra sem autorização. Não se observou o elemento
subjetivo necessário à prática do delito de ingresso clandestino, eis que a exordial não
logrou êxito em demonstrar a intenção do denunciado iludir a vigilância da sentinela, ou
que a entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja passagem regular. Recurso não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000244-16.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 23/09/2020, Data de Publicação: 06/10/2020) (Grifo nosso.);
EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Ingresso clandestino. Rejeição de Denúncia.
Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. A Decisão judicial determina,
conforme o art. 3º, alínea a, do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
que aduz a tese de faltar justa causa, além de menção aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Os autos atestam que o morador de rua, ora Acusado, apenas procurou
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366636 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abrigo, sem ofender ou causar qualquer dano a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
Militar, não havendo sentido em se instaurar a correspondente ação penal. Segundo a
doutrina, "Justa Causa" consiste no conjunto de elementos probatórios mínimos que
permitem sustentar o exercício da ação penal, isto é, seriam "as provas preliminares
suficientes para o exercício da ação penal". Inexistindo justa causa, a medida correta é a
rejeição da Denúncia. A Denúncia não será recebida, conforme o art. 78 do CPPM: 1) se não
contiver os requisitos da Denúncia previstos no art. 77 do CPPM; 2) se o fato narrado não
constituir evidentemente crime de competência da Justiça Militar; 3) se extinta a punibilidade;
e 4) se incompetente o Juiz ou ilegítimo o Acusador. Recurso ministerial desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000101-
14.2012.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO.
Data de Julgamento: 10/12/2012, Data de Publicação: 06/02/2013) (Grifo nosso).
Ex positis, votei vencida no sentido de acolher os Embargos opostos pela DPU
para reformar o Acórdão recorrido e manter inalterada a Decisão que rejeitou a Denúncia, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366636v4 e do código
CRC 5658be1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/12/2024, às 8:31:32
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. Ed. Curitiba: Juruá, 2011. p. 665.
2. COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1.427.
7000501-02.2024.7.00.0000
40001366636 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR